Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717197-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE AGRAVADO: VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO D E C I S Ã O O agravo de instrumento foi julgado em 26/7/2024 nos termos do acórdão de ID 62121077, advogados das partes intimados via Diário de Justiça Eletrônico, publicação em 30/7/2024 (ID 62235526). E o agravante GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE interpõe agravo interno em 19/8/2024 (ID 63029262). No entanto e nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, admissibilidade de agravo interno se restringe a decisões interlocutórias proferidas pelo Relator. E não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo interno contra acórdão proferido em sede de julgamento de agravo de instrumento. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver: 'a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). ( )' (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1800711/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil ‘contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal’. 2. Se matéria discutida já foi submetida ao órgão colegiado, a interposição de agravo interno para impugnar o acórdão proferido é manifestamente inadmissível e constitui erro grosseiro, de modo que é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Acórdão 1883058, 07524137420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O artigo 1.021, do CPC, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Verifica-se, assim, que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância. 3. No presente caso, é flagrante o defeito no manejo do agravo interno contra acórdão, configurando o não preenchimento do pressuposto recursal intrínseco acima citado, já que a agravante pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta colenda Turma Cível, e não decisão monocrática. 4. Portanto, não é forçoso concluir que o presente agravo interno se mostra inadmissível, de tal sorte, que é inoportuno forjar o seu caráter a fim aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, nada obstante, e com as devidas vênias, as razões apresentadas. 5. Agravo interno não conhecido. Acórdão mantido” (Acórdão 1880769, 07286861420228070003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática 2. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade. 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1863417, 07005353820228070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CABÍVEL. ERRO GROTESCO INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O caput do 1.021 do Código de Processo Civil, prevê que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. O referido acordão se trata de decisão colegiada, portanto, não será admissível sua interposição. 2. A presença de erro grotesco, por consequência, impossibilita o uso do princípio da fungibilidade. 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1828509, 07299763920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; 2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do ‘agravo interno’ para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento dos embargos de declaração; ( ). 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1798465, 07139238020238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, o acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30/7/2024 (ID 62235526), 3a feira (dia útil). Prazo do recurso cabível (embargos de declaração: cinco dias úteis – art. 1.023, CPC) que se iniciou no primeiro dia útil seguinte (31/7/2024, 4a feira), termo final o dia 6/8/2024 (3a feira, dia útil). E o presente agravo interno foi interposto somente em 19/8/2024 (ID 63029262), quando já ultrapassado de muito o prazo relativo a oposição de embargos de declaração, o que reforça mais ainda a impossibilidade de aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo interno - arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Fica o agravante advertido quanto a sanções relativas a interposição de eventual recurso manifestamente incabível em relação ao qual se possa definir caráter protelatório. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora